Tribunal: TJBA
Processo: 8034753-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034753-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: LEONARDO NEGREDO MENDONCA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
RENATA FERRO BARRETTO DE ARAUJO, TIAGO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL PARA CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo de origem que, na fase de cumprimento de sentença de ação de consignação em pagamento (autos nº 0503266-02.2016.8.05.0150), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Lauro de Freitas, com a finalidade de cancelar a consolidação da propriedade fiduciária referente à matrícula nº 19.422. A sentença da ação de consignação, já transitada em julgado, reconheceu a quitação do contrato de financiamento imobiliário mediante depósitos judiciais, sem, contudo, determinar qualquer providência registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é juridicamente possível, em fase de cumprimento de sentença de ação de consignação em pagamento, determinar o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária sem que tal obrigação tenha constado da sentença transitada em julgado;
(ii) estabelecer se o título executivo formado na ação de consignação permite a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento do ato registral praticado anteriormente à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença da ação de consignação possui natureza declaratória, limitando-se a reconhecer a quitação da obrigação mediante os depósitos judiciais, sem conter comando específico de cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária.

A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu antes do ajuizamento da ação consignatória, com base na Lei nº 9.514/1997, e constitui ato registral dotado de presunção de legitimidade e eficácia erga omnes, só passível de cancelamento por título judicial expresso.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo formado, sendo vedada a criação de obrigações não previstas na parte dispositiva da sentença, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da congruência.

Inexiste obrigação de fazer reconhecida na sentença transitada em julgado, o que impede a incidência dos artigos 497 e 536 do CPC, afastando, por conseguinte, qualquer pretensão executiva nesse sentido.

A eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508) impede a formulação, em sede de cumprimento de sentença, de pedidos que poderiam ter sido apresentados na fase de conhecimento, como o pleito de cancelamento do registro.

O indeferimento do pedido de expedição de ofício pelo Juízo a quo encontra amparo na jurisprudência consolidada, que reconhece a impossibilidade de ampliar o conteúdo da sentença na fase executiva para alcançar efeitos não contidos em seu dispositivo.

Eventual pretensão de desconstituição do ato registral de consolidação da propriedade deverá ser deduzida por meio de ação autônoma, com contraditório e fundamentação adequada, não cabendo sua análise nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação de consignação em pagamento possui natureza meramente declaratória, limitando-se à quitação da obrigação e não autorizando, em sede de cumprimento, a expedição de ofício para cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária.

A execução deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a inclusão de obrigações não contidas no título executivo judicial formado.

A reversão de ato registral dotado de presunção de legitimidade exige comando judicial específico, não suprível por interpretação extensiva da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 335, 497, 499, 502, 503, 508, 536, 539 a 549; CC, arts. 334 a 345; Lei nº 9.514/1997, art. 25, § 1º; Lei nº 6.015/1973, art. 250, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 44.165/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2014, DJe 19.12.2014.

TJ-ES, AgIn 5007630-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

STJ, REsp 1.905.721/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.03.2025, DJe 14.05.2025.

TJ-DF, AgIn 0751702-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 04.06.2024, DJe 17.06.2024.

STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020.

TJ-MG, AC 1000019-0014563-00.2, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 21.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034753-26.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como Agravados
LEONARDO NEGREDO MENDONCA DE ARAUJO e JULIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer do
AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, preservando-se a decisão agravada, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03